Tribunal: STF
Processo: HC 71797
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
- HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSAO PUNITIVA. DETRAÇÃO. 2. PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUE
EFETIVAMENTE SE VERIFICOU. O PACIENTE, ENTRETANTO, JA CUMPRIU A PENA
IMPOSTA. ENCONTRA-SE, POREM, PRESO, EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO POR
OUTROS FATOS ANTERIORES. 3. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA RECONHECER A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA,
DEVENDO DAR-SE A DETRAÇÃO, EM SEIS MESES, DA PENA QUE AO PACIENTE
RESTA CUMPRIR, EM RAZÃO DE FATOS ANTERIORES A SATISFAÇÃO INJUSTAMENTE
OCORRIDA DE PENA, POR FATO CUJA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO JA SUCEDERA. 4. CABE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
REFIXAR O PERIODO TOTAL DE PENA A CUMPRIR (LEP, ART. 66, III, "A").